Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707001-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO MUHLBEIER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva manejada por ELIO MUHLBEIER em desfavor do Banco (título oriundo da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal). Pela decisão de ID41971007, o Relator originário determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário. É o relatório. Decido. Da análise da questão em debate, verifico haver distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se os cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso, não há qualquer discussão acerca de necessidade ou não de liquidação prévia. Na espécie, a parte exequente propôs a liquidação provisória do título proferido nos autos da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) perante o Juízo da Vara Federal de Barra do Garças - MT que declinou da competência para esta Justiça, autos distribuídos para o juízo da 16a Vara Cível de Brasília, no qual determinado que o exequente redistribuísse o feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Canarana – MT (decisão - ID41874164). ELIO MUHLBEIER (exequente) então interpôs Agravo de Instrumento n. 0709738-33.2022.8.07.0000 (relatoria do Des. João Luís Fischer), o qual foi provido por esta 5a Turma (Acórdão 1605518), determinada a competência do juízo da 16a Vara Cível, o qual, pela sentença recorrida, extinguiu o feito sem exame do mérito (ID41874202). Como se vê, não há qualquer controvérsia quanto à necessidade ou não da liquidação prévia. Por isto, não há que se falar em suspensão do feito, razão por que revogo a decisão de ID41971007 (pela qual suspenso o processo até o julgamento do Tema 1169). Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora